Tribunal: TJDFT
Processo: 0737908-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0737908-15.2022.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: VERA LÚCIA DE SOUZA MARQUES DECISÃO I – Trata-se de recursos especial (ID 47049799) e extraordinário (ID 47049798) interpostos, respectivamente, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte (ID 45176251): ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TÍTULO EXECUTIVO. SENTENÇA COLETIVA. OBJETO. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS ASSEGURADAS AOS SUBSTITUÍDOS DE ENTIDADE SINDICAL. CRÉDITO RECONHECIDO. FÓRMULA DE ATUALIZAÇÃO E INCREMENTO DA OBRIGAÇÃO. INDEXADOR MONETÁRIO E JUROS DE MORA. FÓRMULA LEGAL. CRITÉRIOS PREVISTOS NO TÍTULO EXECUTIVO. OBSERVÂNCIA. SUPERVENIÊNCIA DE JULGADOS EMANADOS DAS CORTES SUPERIORES EM SEDE DE PRECEDENTES VINCULATIVOS. PROVIMENTO ALCANÇADO PELA COISA JULGADA. INCIDÊNCIA DO RESOLVIDO PELA CORTE SUPREMA. INVIABILIDADE. COISA JULGADA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO. EFICÁCIA PRECLUSIVA. EXEQUENTE. ILEGITIMIDADE ATIVA. SERVIDORA INTEGRANTE DA CATEGORIA REPRESENTADA PELO SINDICATO AUTOR DA AÇÃO COLETIVA. PRELIMINAR REJEITADA. TEMA 1.170/STF. DETERMINAÇÃO DE PARALISAÇÃO DOS FEITOS. INEXISTÊNCIA. SOBRESTAMENTO DO RECURSO. INVIABILIDADE. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Conquanto notório que a Corte Suprema de Justiça reconhecera a existência de repercussão geral da questão constitucional pertinente à viabilidade de aplicação, nas condenações impostas à Fazenda Pública, de índice de compensação de mora diverso do fixado no título judicial, representado pelo Tema 1.170, aferido que não houvera determinação de paralisação dos feitos em trânsito que versem acerca da temática, inexiste óbice a que os recursos manejados com o escopo de discussão da questão tenham regular processamento. 2. É um truísmo que a legitimidade passiva no ambiente de ação coletiva é determinada pela parte condenada, de acordo com o dispositivo que guarnece o título judicial, ao passo que a legitimidade ativa dos beneficiados e alcançados pelo título depende da apreensão do alcance subjetivo da res judicata, daí defluindo que, ajuizada ação coletiva pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal- SINDIRETA-DF em desfavor do ente distrital, a condenação dela germinada, versando sobre direito individual e homogêneo, alcança os servidores das fundações públicas integrantes das categorias representadas pelo Sindicato que restaram posteriormente incorporados à Secretaria de Educação do Distrito Federal. 3. A coisa julgada, assegurando intangibilidade à decisão judicial irrecorrida ou irrecorrível, destina-se a conferir concretude ao princípio da segurança jurídica como forma de conferir estabilidade à resolução conferida aos conflitos intersubjetivos surgidos no desenvolvimento da vida em sociedade, funcionando como elemento pacificador, resultando que, aperfeiçoando-se de conformidade com os parâmetros legalmente emoldurados, a incolumidade que lhe é outorgada somente pode ser infirmada episodicamente nas hipóteses expressa e exaustivamente contempladas pelo legislador, que, se ocorrentes, determina o acolhimento da pretensão formulada com esse desiderato como forma de preservação da supremacia que lhe é conferida como regra somente excepcionável em hipóteses singularíssimas. 4. A fixação de tese pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de recurso resolvido sob a fórmula da repercussão geral tratando da fórmula de atualização monetária dos débitos judiciais de responsabilidade da Fazenda Pública, não possui o condão de afetar as decisões judiciais que trataram da matéria e restaram acobertadas pela coisa julgada ou pela preclusão, ainda que de forma distinta da definida, pois sequer a lei nova tem o condão de afetar as situações consolidadas via de decisões irrecorridas ou irrecorríveis, ressalvadas as hipóteses que legitimem o aviamento de pretensão rescisória, pois a segurança jurídica encerra garantia fundamental inerente ao estado de direito. 5. Segundo as balizas constitucionais e legais que conferem intangibilidade à coisa julgada como viga de sustentação da segurança jurídica, definidos os parâmetros que devem regular a correção e incremento do crédito reconhecido com os juros de mora legais, a aferição do reconhecido deve guardar afinação com o definido, que, a seu turno, é impassível de sofrer inflexões provenientes de decisão subsequente, ainda que advinda da Suprema Corte em sede de repercussão geral, pois, se sequer a lei nova pode afetar a coisa julgada e o ato jurídico perfeito, o título judicial é imune aos efeitos de entendimento jurisdicional firmado subsequentemente sobre as questões que decidira com definitividade. 6. Agravo conhecido e parcialmente provido. Unânime. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, V e VI, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 322, § 1o, 485, § 3o, 502, 503, 507 e 508, todos do CPC, sustentando que a TR é o índice de correção monetária definido pela decisão transitada em julgado e, sendo assim, não pode sofrer modificação. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral e repisar os argumentos expendidos no apelo especial, o recorrente assevera afronta ao artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, por contrariedade à coisa julgada e à segurança jurídica. Destaca que os efeitos vinculantes e erga omnes das decisões de controle de constitucionalidade não afastam a preclusão ou a coisa julgada. Requer, ainda, o sobrestamento dos recursos em face do Tema 1.170 do STF. II – Os recursos são tempestivos e as partes são legítimas. Preparos dispensados por isenção legal. Registre-se que falece ao recorrente interesse em recorrer. Isso porque a turma julgadora decidiu nos mesmos moldes das teses recursais, no sentido de que a Taxa Referencial deve ser adotada como índice de correção monetária definido pela coisa julgada. Confira-se (ID 45176251): (...) Ou seja, a despeito de o acórdão exequendo não se afinar com o atual entendimento que restara fixado pela Suprema Corte sobre a matéria, sobeja o estabelecido definitivamente pela coisa julgada, que, por conseguinte, se tornara imutável. Sob essa realidade resplandece que a rediscussão do índice de correção monetária aplicável ao crédito reconhecido aa agravada é descabida, porquanto já fora a matéria debatida e resolvida, sob o pálio do contraditório efetivo, no qual fora assegurado aos litigantes a oportunidade de rediscutirem a matéria mediante o manejo dos recursos cabíveis, devendo, portanto, se sujeitarem ao efeito de imutabilidade conferido ao decisório pela coisa julgada. Delineados os contornos do título judicial e esclarecido o critério para a recomposição monetária dos valores da condenação dele decorrentes, o cumprimento de sentença deve observar fielmente o que fora decidido, sob pena de ofender-se a cristalização da coisa julgada e desestabilizar a segurança jurídica, que é corolário do Estado de Direito (Rechtsstaat), porquanto mecanismo de tutela contra as mudanças de posições jurídicas e protetora da confiança na estabilidade das decisões judiciais. Esse entendimento encontra respaldo no posicionamento que é perfilhado pela colenda Corte Superior de Justiça sobre a questão, conforme asseguram os arestos adiante ementados: (...) Patenteado, então, que o crédito executado em litígio não fora afetado pela resolução empreendida pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário no 870.947/SE, Tema de Repercussão Geral no 810, o inconformismo que aviara o agravante reveste-se de substrato material quanto ao ponto. Com fundamento nos argumentos alinhados, conheço do agravo e dou-lhe parcial provimento para, reformando parcialmente a decisão arrostada, fixar que os cálculos correspondentes ao débito exequendo devem observar o fixado no título judicial que ensejara o cumprimento de sentença, inclusive no tocante à fórmula de correção e incremento do débito em execução. Custas finais pela agravada. É como voto. Diante do exposto, como o intento do recorrente é exatamente este nos recursos especial e extraordinário, é imperioso reconhecer que lhe falta interesse em recorrer. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário de ID 47049799 e ID 47049798. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014